Tribunal: TJES
Processo: 5000631-89.2022.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000631-89.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ROBERTO BARBOSA
RECORRIDO: ALEXANDRE RODRIGUES REPINALDO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. ALUGUÉIS E CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA PENDENTES. DÉBITO COMPROVADO PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBE AO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. DESLIGAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL NO PROCESSO Nº 5000099-18.2022.8.08.0032. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000631-89.2022.8.08.0032

Recorrente: JOSÉ ROBERTO BARBOSA

Recorrido: ALEXANDRE RODRIGUES REPINALDO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. ALUGUÉIS E CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA PENDENTES. DÉBITO COMPROVADO PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBE AO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. DESLIGAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL NO PROCESSO Nº 5000099-18.2022.8.08.0032. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. (1). DA LIDE.
CUIDA-SE DE AÇÃO SUMARÍSSIMA AFORADA POR ALEXANDRE RODRIGUES REPINALDO EM FACE DE JOSÉ ROBERTO BARBOSA, OBJETIVANDO A PERCEPÇÃO DO MONTANTE DECLINADO NO TERMO DE RECLAMAÇÃO, ADVINDO DE ENCARGOS LOCATÍCIOS NÃO QUITADOS PELO RÉU E REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE. NARRA O RECLAMANTE, SER PROPRIETÁRIO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE MIMOSO DO SUL,
“[...] aonde o requerido era locatário, alega o requerente que o José Roberto teria realizado a devolução da chave das casas com débito em aberto totalizando o valor de R$ 6343,34 (seis mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos), e não. realizou o pagamento, conforme planilha especificando todos os défices em anexo”.
E AINDA,
“A planilha conta com os alugueis em atraso, danos causados pelo requerido ao patrimônio da parte autora, contas de água e luz em atraso, entre outros gastos que o Requerente teve que arcar com a saída irregular de José Roberto”.
AO FINAL, APONTA O MONTANTE REMANESCENTE INADIMPLIDO, CUMULADO COM A REPARAÇÃO À ESTRUTURA DO IMÓVEL RESIDENCIAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo encerrada a fase de cognição do processo e aceito parcialmente os pedidos, condenando o requerido ao pagamento dos aluguéis atrasados e encargos de energia elétrica e água, atualizados conforme os parâmetros do contrato, a serem apurados na fase de cumprimento de sentença.
”
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, NO SENTIDO DE REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS VINDICADOS NA PEÇA DE INGRESSO.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (5). DO MÉRITO.
A CONTROVÉRSIA DEVE SER AVALIADA A PARTIR DAS NORMAS CONTIDAS NA LEI N° 8.245/91, CÓDIGO CIVIL E CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONSIDERANDO O CONTRATO DE LOCAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS PARTES. POIS BEM. SEM DELONGAS, ENTENDO QUE O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO. EXPLICO. APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, NÃO VISLUMBRO QUALQUER FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL PLEITEADO NA INICIAL, NOTADAMENTE PORQUE OS DOCUMENTOS COLIGIDOS AO FEITO DEMONSTRAM A RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES E A MORA DA PARTE REQUERIDA. POR SUA VEZ, O RÉU/RECORRENTE NÃO LOGROU COMPROVAR A REGULAR QUITAÇÃO DOS VALORES COBRADOS, TAMPOUCO APRESENTOU PROVA APTA A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO AUTOR/RECORRIDO. OS PACTOS ASSUMIDOS DEVEM SER RESPEITADOS, DE MANEIRA A CONSTITUIR UM PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO. ISSO, POIS, AS PARTES GOZAM DO DIREITO DE LIBERDADE DE CONTRATAR, E, DE CONSEGUINTE, O CONTRATO FIRMADO TORNA-SE LEI ENTRE ELAS, HAVENDO CLARA INJUSTIÇA NA HIPÓTESE DE SOMENTE A PARTE AUTORA ADIMPLIR SUA OBRIGAÇÃO E NÃO OBTER A CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. NESTA SENDA, GANHA PARTICULAR RELEVÂNCIA A LEI 8.245/91, QUE DISPÕE SOBRE AS LOCAÇÕES DOS IMÓVEIS URBANOS, EM ESPECIAL AO SEU ARTIGO 23, INCISO I, VERSA ACERCA DOS DEVERES DO LOCATÁRIO, SENÃO VEJAMOS:
“Art. 23. O locatário é obrigado a: I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato; (...).”
NESSE DIAPASÃO, EXTRAI-SE QUE A REFERIDA LEI, QUE REGULAMENTA OS CONTRATOS LOCATÍCIOS PREVÊ QUE AO LOCATÁRIO CABE O PAGAMENTO DO ALUGUEL EM DIA, ELEMENTO ESTE ESSENCIAL À LOCAÇÃO, SENDO O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL SITUAÇÃO AUTORIZADORA DA RESCISÃO DO CONTRATO E RETOMADA DA COISA LOCADA. NO CASO EM APREÇO, COMO BEM ASSENTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM,
AS PENDÊNCIAS RELACIONADAS AOS ALUGUÉIS E OUTROS ENCARGOS NÃO FORAM CONTESTADAS PELO LOCATÁRIO
. DESSARTE, DIANTE DA INADIMPLÊNCIA, DEVE O DEVEDOR SER COMPELIDO A QUITAR OS VALORES DEVIDOS, SOB PENA DE LOCUPLETAR-SE ILICITAMENTE. OUTROSSIM, NÃO HÁ COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O LOCADOR (AUTOR) TENHA SOLICITADO O DESLIGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ENERGIA COM O INTUITO DE COMPELIR O LOCATÁRIO (RÉU) A AQUIESCÊNCIA AOS NOVOS PARÂMETROS DA AVENÇA. A PROPÓSITO, CUMPRE RESSALTAR QUE, EM SUA CONTESTAÇÃO, O RECORRENTE ANEXOU AOS AUTOS A ÍNTEGRA DO PROCESSO Nº 5000099-18.2022.8.08.0032, NO QUAL SE DISCUTIU A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA NO MESMO IMÓVEL, TENDO SIDO JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO PELO ORA RECORRENTE, QUE FIGURAVA COMO AUTOR NAQUELA DEMANDA E FIGURA COMO RÉU NESTA. A REFERIDA DECISÃO FOI CONFIRMADA EM GRAU RECURSAL, COM O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR NAQUELA OCASIÃO. A SEGUIR, COLACIONO TRECHO DO ACÓRDÃO QUE BEM EVIDENCIA O DESFECHO DA CONTROVÉRSIA (PROCESSO Nº 5000099-18.2022.8.08.0032):
“3. Embora o autor reporte diversas ocasiões em que supostamente ficou privado dos serviços de água e energia, há provas suficientes nos autos de que apenas foi solicitada a suspensão dos serviços entre 9 e 10/2/2022, para que fossem procedidos reparos na edificação. Há comprovação, inclusive, de que o fornecimento de energia encontrava-se instável em razão de curtos-circuitos que afetavam todo o prédio. 4. Assim, à míngua de comprovação de prática de ato lesivo a cargo do requerido, soçobra o pleito indenizatório. Destaca-se, sobre o tema, o seguinte trecho da sentença: “Num segundo momento, analisando as contraposições dialéticas dos personagens, não se revela de maneira indene de dúvidas as argumentações autorais. Da prova oral produzida, as testemunhas oitivadas não puderam precisar o lapso temporal no qual o imóvel do autor permaneceu desabastecido, ou mesmo, se houve intervenção direta de algum dos reclamados. Aos revés, a servidora do SAAE pode informar as reiteradas visitas ao posto de atendimento da Autarquia na comarca e as alegações do autor de que não dispunha do serviço de água, no entanto, trata-se de informação unilateralmente prestada pelo requerente à preposta da concessionária, não revestindo-se de feições absolutas. Inclusive, naquela oitiva, a servidora, a despeito de visitar as instalações do autor admite não possuir expertise para aferição quanto a origem do problema, assim como se depreende dos demais testemunhos, que, ao que tudo indica, apenas sinalizaram a ocorrência da suspensão do serviço, sem precisar pontualmente as datas e tempo. A conclusão de que tal cenário tenha sido causado por ato, repise-se, imputado aos demandados (locador e proprietários do prédio), não se amolda inconteste após o encerramento da instrução”. 5. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).”
TODAVIA, O PRESENTE FEITO POSSUI ESCOPO DISTINTO: TRATA-SE DE COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS CONTRATUAIS, SUPOSTAMENTE INADIMPLIDOS PELO RÉU AO FINAL DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. A CONTROVÉRSIA, PORTANTO, NÃO SE CONFUNDE COM AQUELA TRATADA NO PROCESSO ANTERIOR (5000099-18.2022.8.08.0032), CUJA MATÉRIA E CAUSA DE PEDIR ERAM RELATIVAS À SUPOSTA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELO LOCADOR (ORA AUTOR/RECORRIDO) MEDIANTE INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS.
IN CASU
, VERIFICA-SE QUE O AUTOR/RECORRIDO
COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE DÉBITO
REFERENTE A ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS, MEDIANTE DOCUMENTOS IDÔNEOS, OS QUAIS INCLUEM CONTRATO DE LOCAÇÃO DEVIDAMENTE AVENÇADO ENTRE AS PARTES, TERMO DE DEVOLUÇÃO DE CHAVES, PLANILHA DETALHADA DE DÉBITOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA. O RECORRENTE, POR SUA VEZ,
NÃO LOGROU ÊXITO EM ELIDIR A PRETENSÃO AUTORAL
, LIMITANDO-SE A ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE QUITAÇÃO, SEM A DEVIDA
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO PAGAMENTO.
EM AÇÕES DESSA NATUREZA, A COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS INCUMBE AO
DEVEDOR
, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC, ÔNUS DO QUAL
NÃO SE DESINCUMBIU
. ASSIM SENDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO PROFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
, NOS MESMOS TERMOS:
“Analisando os autos, vejo que a autora comprovou, por meio dos documentos apresentados, a existência do contrato de locação com o réu e pendências relacionadas aos aluguéis e outros encargos, que não foram contestadas pelo locatário. Portanto, caberia ao réu provar fatos que impedissem, modificassem ou extinguissem o direito da autora, o que não foi feito. Mesmo com a flexibilização do princípio "pacta sunt servanda", que diz que o contrato faz lei entre as partes, este ainda é aplicável no nosso ordenamento jurídico. As teses levantadas na contestação, como a suspensão de serviços essenciais e desentendimentos entre as partes, devem ser analisadas em ação separada. Assim, deve-se aceitar a cumulação objetiva das obrigações contratuais. [...] Por outro lado, quanto aos danos ao imóvel, apesar das declarações das testemunhas, não foi demonstrado o estado do imóvel antes da ocupação nem a origem das infiltrações e demais danos, para imputá-los ao requerido.”
PORTANTO, MANTENHO A SENTENÇA IMPUGNADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.
(6).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)